Tribunal: TJPA
Processo: 0009457-89.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009457-89.2019.8.14.0013

APELANTE: JOSE VALDISO SOUSA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0009457-89.2019.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOSÉ VALDISO SOUSA ROCHA (DEFENSOR PÚBLICO: MAYANA BARROS JORGE JOÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AFASTADA A PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA.
P
alavra da vítima se encontra em harmonia com os demais elementos dos autos.
O ora recorrente não trouxe qualquer prova capaz de corroborar com sua versão de que apenas havia levado a motocicleta para o conserto. Pretensão absolutória afastada.
Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso. Dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009457-89.2019.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOSÉ VALDISO SOUSA ROCHA (DEFENSOR PÚBLICO: MAYANA BARROS JORGE JOÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JOSÉ VALDISO SOUSA ROCHA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 06 e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP.

Narra a peça acusatória que “
no dia 02/12/2019, por volta de 05:00 horas da manhã, entre o ramal de Ucuuba e Braço Grande, na cidade de Capanema/PA, o acusado JOSÉ VALDISO SOUSA ROCHA, na companhia de seu comparsa, agindo de forma consciente e voluntária, abordou a vítima EDINEI VIEIRA DOS SANTOS e, mediante emprego de uma garrucha, subtraíram um aparelho celular da marca Samsung, cor preta, e uma motocicleta pop, cor vermelha, placa QES-0028/PA. (...) na data de 03/12/2019 o Guarda Municipal de Santa Luiza do Pará, foi acionado por um morador, para proceder à abordagem do acusado que, apresentava atitude suspeita e tinha em seu poder, a chave de uma motocicleta, o valor de R$ 257,50 reais e um celular preto, da marca Samsung. Quando o denunciado foi apresentado à guarnição da Policial Militar, foi informado que havia roubado uma motocicleta, no município de Capanema. A vítima ao ser localizada, reconheceu o acusado como autor do crime praticado contra ela, do qual resultou na subtração de sua motocicleta e de seu aparelho celular.
”

Denúncia recebida no dia 09.01.2020, id-6147438.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas. Alega que a arma não foi apreendida, devendo ser excluída a majorante decorrente do emprego de arma.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/2/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JOSÉ VALDISO SOUSA ROCHA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 06 e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas. Alega que a arma não foi apreendida, devendo ser excluída a majorante decorrente do emprego de arma. Informa que o reconhecimento da majorante do emprego de arma foi aplicado tão somente com base no depoimento da vítima Edinei Vieira.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

Constato que a vítima, Edinei Vieira dos Santos, em juízo, id-6147450, afirmou que: “À
s 5h da manhã, vinha do trabalho e quando chegou na ponte dois elementos anunciaram o assalto; que reconheceu o elemento que aparece na audiência, que ele disse que só queria uma moto; que ele estava de posse de uma garrocha apontando para mim; que pediram a moto para fazer uma fuga; que quando ele me viu abaixou a cabeça; que acha que o acusado lhe conhecia; que levaram a moto e o celular; que não tinha dinheiro; que a moto era rastreada e foi localizada; que abordaram o acusado e ele fugiu; que no dia seguinte ele foi preso; que ao ser preso ele estava de posse da chave da moto e do celular da vítima; que não sabe se foi ele ou seu comparsa que anunciou o assalto; que viu a garrocha com o acusado; (...) que não os conhecia; que o reconheceu no momento em que ele foi preso; que recuperou os objetos subtraídos
.”

A testemunha policial militar CARLOS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES, afirmou em juízo, id-6147468, que:
“(...) sua guarnição apresentou o acusado em Capanema/PA; que o acusado foi preso por outra guarnição em Santa Luzia do Pará; que recuperaram a moto; que a chave da moto estava em poder do acusado; que o celular da vítima foi recuperado; que a guarnição anterior relatou na ocasião que o acusado estava de posse de um cartucho; que o acusado afirmou que quem detinha a arma era seu comparsa (...).
”

O acusado em juízo, id-6147457, afirmou que: “(...)
não praticou o roubo descrito na peça acusatória; que estava com o celular da vítima no momento em que foi preso; que o dono do celular havia lhe dado para que fizesse um favor a ele; que o dinheiro encontrado com ele pertencia a ele mesmo; que a moto estava levando para o conserto; que a moto era de uma pessoa chamada Francisco; que ele me deu o celular para que conduzisse a moto até a oficina; (...); que após a moto ser consertada saiu para devolvê-la e a polícia o parou; (...).”

A vítima se mostra firme na descrição dos fatos e o ora recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de corroborar com sua versão de que apenas havia levado a motocicleta para o conserto.

Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso, como a seguir:

“(...)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...).” - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente, eis que a autoria restou comprovada nos autos diante dos depoimentos acima transcritos.

Alega ainda o apelante que a arma não foi apreendida, devendo ser excluída a respectiva majorante. Contudo, a palavra da vítima comprova que houve a utilização de arma para a prática do delito, o que foi corroborado pelo depoimento do policial militar em juízo.

Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Sendo assim, mantenho a incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

Quanto à dosimetria da pena, não vislumbro elementos nos autos capazes de modificar a pena imposta pelo MM. Juízo
a quo.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 100 dias multa, a qual mantenho, diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, permanecendo a elevação da pena em 2/3, art. 157, § 2º-A, do CP, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 166 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/03/2024